Tribunal: TJES
Processo: 0008964-18.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008964-18.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIULA REGINA DE VASCONCELLOS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 226, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ARTIGO 1.723, DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9.278/96. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

II.
Na hipótese, a singela leitura da Ementa do Acórdão é suficiente para demonstrar que a argumentação contida nas razões recursais, mormente no tocante à apontada omissão ao enfrentamento dos dispositivos legais mencionados, revela mero inconformismo e pretensão de rediscussão, porquanto esta Egrégia Terceira Câmara Cível afastou a alegação de união estável entre a Recorrida e o segurado, em razão da ausência de provas que demonstrassem a efetiva formação da entidade familiar.

III.
“Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidades de votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 6823915) em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 6709078) proferido por esta Egrégia
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo Recorrente, mantendo incólume a
SENTENÇA
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 2% (dois por cento), a serem acrescidos em sede de Liquidação de Sentença.

Irresignado, o Recorrente busca o prequestionamento do artigo 1.723, do Código Civil, bem como do artigo 1º, da Lei nº 9.278/1996 e, ainda, do artigo 226, § 3º, da Constituição Federal.

A propósito, a Ementa do Acórdão objurgado ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. CESSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL A POSTERIORI. VERIFICAÇÃO REALIZADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO COM BASE APENAS EM FOTOGRAFIAS POSTADAS NO FACEBOOK. ELEMENTOS INSUFICIENTES. POSSIBILIDADE DE NAMORO QUALIFICADO. SENTENÇA ANULANDO O ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I -
A Autora/Recorrida FABÍULA REGINA DE VASCONCELOS AZEVEDO, ajuizou Ação Previdenciária buscando a nulidade da Decisão Administrativa e o restabelecimento da pensão por morte concedida pela Portaria nº 370 de 07/04/2008, confirmada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), decorrente do falecimento do seu cônjuge e segurado IZAIAS DIAS DE AZEVEDO, em 07/02/2008 (Certidão de Óbito - fl. 28). Ela havia se casado com ele em 11/03/2006, conforme a Certidão de Casamento de fl. 27. A pensão por morte foi suspensa pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, sob a alegação de que o casamento seria uma fraude e que a beneficiária teria iniciado uma União Estável com PAULO SÉRGIO ROSA, o que extinguiria o direito ao referido benefício previdenciário.
II -
No tocante à suposta fraude previdenciária decorrente da alegação de que a Recorrida, juntamente com familiares do segurado, teriam forjado o casamento, não há um único documento nos autos comprovando tal ocorrência, sendo de notar que essa matéria fora suscitada pelo Recorrente em razão de uma denúncia anônima, sequer detalhada na presente lide, de sorte que subsiste a presunção de veracidade da Certidão de Casamento, bem como da Portaria nº 270/2008, emitida pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, confirmada pelo Egrégio TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (TCEES), ambas concedendo a Recorrida o direito à pensão por morte.
III -
A conclusão administrativa alcançada pelo Recorrente, no que diz respeito à existência de uma União Estável entre a Recorrida FABÍULA REGINA DE VASCONCELOS AZEVEDO e PAULO SÉRGIO ROSA, baseou-se, principalmente, em algumas fotografias publicadas na rede social "Facebook" em 2015. Contudo, essas imagens não constituem um elemento suficiente para afirmar, especialmente em um contexto administrativo, que o relacionamento entre essas pessoas caracterizava-se como uma União Estável, notadamente diante da ausência de comprovação do affectio maritalis.
IV -
O fato de que dessa relação amorosa resultou o nascimento de um filho em 2012, o que, em teoria, sugere que estavam juntos desde pelo menos o ano de 2011, não comprova a existência de União Estável, porquanto em 2012 o suposto companheiro PAULO SÉRGIO ROSA solicitou um Teste de DNA para confirmar a paternidade do filho, lançando dúvidas sobre a natureza desse relacionamento e levantando a possibilidade de que fosse apenas um namoro qualificado.
V -
O servidor do IPAJM responsável pela investigação afirmou em depoimento que não encontrou "fotos na rede social do Sr. PAULO SÉRGIO ROSA com a parte autora, mas com terceira pessoa". Isso levanta questionamentos sobre uma União Estável ao mesmo tempo que postava fotografias com outra mulher, a quem denominava na rede social de sua namorada.
VI -
Em 2016, PAULO SÉRGIO ROSA ingressou com uma Ação Judicial buscando prover alimentos para o filho, alegando haver mantido um relacionamento amoroso com a Recorrida, FABÍULA REGINA DE VASCONCELOS AZEVEDO, e negando, veementemente, que tenha havido uma União Estável.
VII -
Em resumo, levando em consideração a presunção de legalidade e veracidade da Certidão de Casamento apresentada na página 27, assim como a Portaria nº 370/2008 que concedeu à Recorrida a pensão por morte, não é possível, com base apenas em fotografias de 2015 publicadas em uma rede social, afirmar, sem uma decisão judicial, que existia uma União Estável entre FABÍULA REGINA DE VASCONCELOS AZEVEDO e PAULO SÉRGIO ROSA.
VIII -
Não se identifica qualquer mácula na conclusão alcançada pelo Magistrado de Primeiro Grau, que após analisar a matéria em cognição exauriente, concluiu não haver provas de União Estável entre a Autora/Recorrida FABÍULA REGINA DE VASCONCELOS AZEVEDO e PAULO SÉRGIO ROSA.
IX -
No âmbito federal, subsiste entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida.” (STJ-AgRg no Ag n. 1.425.313/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 9/5/2012).
X -
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em 2% (dois por cento) a ser acrescido na Liquidação de Sentença.”

(
TJES
; Classe: Apelação Cível, 00089641820178080024, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2023, Data da Publicação no Diário: 23/11/2023).

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Sob este enfoque, a singela leitura da Ementa do Acórdão é suficiente para demonstrar que a argumentação contida nas razões recursais, mormente no tocante à apontada omissão ao enfrentamento dos dispositivos legais mencionados, revela mero inconformismo e pretensão de rediscussão, porquanto esta Egrégia Terceira Câmara Cível afastou a alegação de união estável entre a Recorrida e o segurado, em razão da ausência de provas que demonstrassem a efetiva formação da entidade familiar.

Em sendo assim, malgrado os apontamentos levados a efeito pela Empresa Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)